Tribunal: TJMT
Processo: 1024779-27.2022.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024779-27.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VITOR JOMERSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 010.050.151-63 (EMBARGADO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (EMBARGANTE), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - REVISÃO DE TAXA – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – CONTRATO COM TAXA ZERO DE JUROS – COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS EM DESCONFORMIDADE COM O CONTRATO – NECESSÁRIA A OBSERVÂNCIA DA TAXA DE JUROS PREVISTA NO INSTRUMENTO POR SER MAIS VANTAJOSA AO CONSUMIDOR
-
ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICADAS -

MATÉRIAS DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Banco Santander (Brasil) S.A.
de acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo apelante, ora embargado, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA - REVISÃO DE TAXA – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – CONTRATO COM TAXA ZERO DE JUROS – COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS EM DESCONFORMIDADE COM O CONTRATO – NECESSÁRIA A OBSERVÂNCIA DA TAXA DE JUROS PREVISTA NO INSTRUMENTO POR SER MAIS VANTAJOSA AO CONSUMIDOR – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deferida a justiça gratuita à autora, incumbe à parte contrária apresentar alegações plausíveis a justificar a revogação do benefício, com a comprovação da alteração da situação econômica.

Em obediência ao princípio do pacta sunt servanda, deve ser observada a taxa de juros 00,00% (zero) expressamente prevista no contrato. Ademais, é a interpretação mais favorável ao consumidor, na forma do artigo 47 do CDC.

Sem que exista nos autos qualquer indicativo de má-fé da instituição financeira, a restituição deve ocorrer de forma simples.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

Embargos
(Id. 231609664): O banco embargante alega que o acórdão é
omisso
e
contraditório
ao considerar abusivos os juros remuneratórios pactuados, mesmo dentro dos limites legais e da taxa média de mercado. Sustenta que a taxa de juros de 0,00% prevista no contrato se referia apenas aos juros de mora e não aos juros remuneratórios, que foram devidamente informados nas faturas e não são abusivos.

Aduz ainda que a decisão não levou em consideração o Recurso Especial no 1.061.530/RS, julgado pelo rito dos recursos repetitivos, que estabelece a necessidade de comprovação de desvantagem exacerbada para a limitação dos juros remuneratórios.

Pugna pelo provimento do recurso, para que sejam sanados os vícios apontados e assim retificado no que se refere à taxa de juros remuneratórios contratada, de modo para afastar a limitação imposta e reconhecer que os juros remuneratórios estão em consonância com o entendimento do STJ.

Sem contrarrazões

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Banco Santander (Brasil) S.A. em face do acórdão proferido, que, em sede de apelação, reformou parcialmente a sentença, determinou a revisão do contrato de cartão de crédito para aplicar a taxa de juros de 0,00% e a devolução de valores cobrados em excesso de forma simples.

Verifica-se que as matérias a que se referem os embargos, em que a parte embargante alega omissão e contradição, foram devidamente tratadas no acórdão embargado.

Colaciona-se fragmento que tratou a matéria:

“Inicialmente, verifica-se que a sentença analisou o caso como se fosse uma ação revisional de contrato de cartão de crédito, em que se discute a abusividade da taxa de juros. Todavia, a questão trazida aos autos é diferente. O autor não discute o patamar da taxa de juros, mas sim o fato de a taxa de juros cobrada ser diferente daquela que consta no contrato.

Pois bem.

O Apelante alega, em resumo, que o contrato de cartão de crédito firmado com o Apelada não especifica os encargos a serem cobrados na operação, motivo pelo qual deveriam ser aplicados os juros de 1% ao mês, previstos na "Cláusula 12" do contrato para casos de mora em qualquer quantia devida pelo cliente à instituição bancária.

No entanto, os juros praticados pelo banco foram de 5,68%, conforme demonstrado nas faturas de cartão de crédito (id. 223752242), juntamente com a cópia do contrato (id. 223752239).

No caso em questão, verifica-se que o Autor firmou com o banco um contrato denominado "Termo de Adesão – Cartão de Crédito Bonsucesso" (id. 223752239), no qual consta a contratação de cartão de crédito com TAXA ZERO.

Portanto, não se trata de ausência de pactuação de taxa de juros, o que autorizaria a incidência da taxa média de mercado para a modalidade contratada, conforme alegado pela Apelada. Na verdade, o contrato estabelece expressamente a TAXA ZERO de juros e de Custo Efetivo Total (CET).

Desse modo, a controvérsia reside na verificação da regularidade da relação contratual firmada entre as partes, especialmente na falta de informações sobre o serviço de cartão de crédito contratado, principalmente no que diz respeito à ausência de informações claras sobre as taxas de juros e encargos praticados nas operações de crédito.

Quanto à regularidade da relação contratual, a sua verificação deve atender ao dever de informação, previsto no art. 6o, inc. III do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

I - a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos;

II - a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações;

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; (Redação dada pela Lei no 12.741, de 2012) Vigência

Em relação às operações de concessão de crédito e/ou concessão de financiamento, o Código de Defesa do Consumidor dedica um artigo específico (art. 52) para tratar de todas as informações que devem constar no contrato, conforme segue:

Art. 52. No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre:

I - preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional;

II - montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros;

III - acréscimos legalmente previstos;

IV - número e periodicidade das prestações;

V - soma total a pagar, com e sem financiamento.

Além disso, ao se tratar de contrato de adesão, o CDC traz previsão expressa sobre o dever de informação:

Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo.

§ 1o A inserção de cláusula no formulário não desfigura a natureza de adesão do contrato.

§ 2o Nos contratos de adesão admite-se cláusula resolutória, desde que a alternativa, cabendo a escolha ao consumidor, ressalvando-se o disposto no § 2o do artigo anterior.

§ 3o Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo doze, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor. (Redação dada pela no 11.785, de 2008)

§ 4o As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.

[...]

Assim, em analise ao contrato, verifica-se que ele é claro quanto à contratação do cartão de crédito, conforme assinalado em sua parte superior. Especificamente sobre as taxas de juros, fica evidente que o contrato foi firmado com taxa zero – 0,00%

Apesar da comprovação da contratação do cartão de crédito, em relação aos juros praticados pela Apelada, entende-se que não foi aplicada a taxa fixada no contrato de 0,00%, de modo que é necessária a reforma da sentença nesse ponto.”

O acórdão embargado não incorreu em omissão ou contradição. A decisão foi clara ao limitar os juros a 0,00%, porquanto considerou que a taxa pactuada no contrato, embora dentro dos limites legais, mostrava-se abusiva e desproporcional, de modo que configurou vantagem exagerada para a instituição financeira em detrimento do consumidor.

A revisão contratual para limitar os juros a 0,00% visa restabelecer o equilíbrio contratual e coibir práticas abusivas no mercado de crédito, de modo que proteja o consumidor de encargos excessivos e desproporcionais.

Dessa forma, em que pese às alegações apresentadas pelo embargante, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Pois bem.

Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024